Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-14.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008690-14.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), A APURAR (EMBARGADO), LEONARDO DE JESUS (EMBARGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (EMBARGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEDIANO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (EMBARGANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegação de nulidade por deficiência técnica da defesa. Dosimetria da pena. Inexistência de omissão. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação criminal e, no mérito, manteve a condenação do embargante por crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. O embargante sustenta a nulidade do acórdão decorrente de deficiência técnica da defesa anterior e omissão na análise da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a atuação da defesa técnica anterior foi deficiente a ponto de configurar nulidade do julgamento da apelação criminal, à luz da Súmula 523 do STF; e

(ii)
o acórdão recorrido incorreu em omissão ao analisar a dosimetria das penas impostas ao embargante.

III. Razões de decidir

3. A atuação da defesa anterior, embora não tenha sido técnica ou ideal, não configurou ausência de defesa ou prejuízo relevante ao réu, não sendo aplicável a nulidade prevista na Súmula 523 do STF, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

4. O acórdão embargado examinou a dosimetria da pena imposta ao embargante, constatando a inexistência de manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, não havendo, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A nulidade por deficiência técnica da defesa somente se configura com a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme Súmula 523 do STF e art. 563 do CPP.
2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.765.832/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13/4/2021; AgRg no AREsp n. 1.789.647/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/6/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: LEONARDO DE JESUS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO DE JESUS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1008690-14.2022.8.11.0045 [ID 305646864], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
conheceu em parte
do recurso e, nessa extensão, o
desproveu
, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1008690-14.2022.8.11.0045.

Nas razões apresentadas no ID 305770393, alega o embargante,
preliminarmente
, a
nulidade do acórdão com base na Súmula 523 do STF
, sob o argumento de que a defesa anterior, que interpôs o recurso de apelação, foi tecnicamente deficiente, o que lhe teria causado prejuízo ao impedir a apreciação adequada dos pedidos de absolvição e de revisão da pena.

No mérito, sustenta a existência de
omissão quanto à fundamentação das valorações negativas das circunstâncias judiciais
referentes à conduta social, à personalidade, à motivação e às consequências do crime, alegando que foram utilizadas justificativas genéricas ou inerentes aos próprios tipos penais, configurando
bis in idem
. Ainda, aponta duplicidade na avaliação dos mesmos fatos para negativar, simultaneamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como para a aplicação da agravante do meio cruel.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 310147379, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO [PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o embargante
LEONARDO DE JESUS
requer a nulidade do acórdão vergastado com fundamento na Súmula 523 do STF, ao argumento de que a defesa anterior, que apresentou as razões ao recurso de apelação, teria sido tecnicamente deficiente, o que lhe teria causado prejuízo ao impedir a apreciação adequada do pedido de revisão da pena.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a defesa do apelante vinha sendo patrocinada pelo advogado
Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, OAB/MT 12.563
. Todavia, após a interposição do recurso de apelação, o embargante destituiu o referido causídico, constituindo novos procuradores nos autos. Após o julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando que a defesa anterior foi tecnicamente deficiente e lhe teria acarretado prejuízo.

Entretanto, razão
não
lhe assiste.

Apesar do não conhecimento de parte do recurso interposto pelo causídico mencionado e, malgrado o apontamento de equívocos crassos nas razões recursais, é certo que, à época do julgamento do apelo, consignei expressamente no acórdão que, em razão do efeito devolutivo inerente aos recursos, compete ao Juízo
ad quem
o exame de toda a matéria impugnada, sendo possível, inclusive, o reconhecimento de ofício de eventual ilegalidade flagrante, como nos casos de coação ilegal ou constrangimento indevido – o que, contudo, não se configurava na hipótese dos autos.

Em continuidade, ressaltei que a dosimetria da pena imposta ao embargante não comportava qualquer reparo de ofício.

No tocante ao delito de homicídio qualificado, procedi à análise individualizada de cada uma das fases da dosimetria penal e, em relação aos demais delitos, registrei a ausência de qualquer ilegalidade, nos seguintes termos:

“Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 22 anos de reclusão, o que corresponde a um acréscimo de 5/6 sobre o mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, equivalente à fração de 1/6 para cada uma das cinco circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Tal fração, aliás, é compatível com a existência dessas cinco circunstâncias judiciais negativadas, todas devidamente motivadas com base em elementos concretos dos autos. Ressalte-se, entre outros aspectos, a premeditação e a extrema gravidade da conduta praticada, em que a vítima foi levada até uma região de mata, sendo-lhe ceifada a vida mediante emprego de violência excessiva – a vítima foi amarrada, colocada de joelhos, torturada, atingida por múltiplas facadas e teve a cabeça decapitada –, fatos que revelam elevado grau de dolo, frieza e perversidade. Também restou demonstrada a utilização do homicídio como forma de controle territorial de facção criminosa.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas e aplicadas três agravantes – reincidência (art. 61, I), motivo torpe (art. 61, II, 'a') e tortura com meio cruel (art. 61, II, 'd') –, com acréscimo de 5/6, correspondente à fração de 1/6 para cada agravante, resultando na elevação proporcional da pena, a qual, embora tenha atingido provisoriamente o patamar de 40 anos e 4 meses de reclusão, foi fixada em 30 anos, respeitando-se o limite da pena máxima cominada ao tipo penal.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, foi mantida a pena definitiva em 30 anos de reclusão.

Igualmente, as penas fixadas para os crimes de ocultação de cadáver e de associação criminosa armada mostram-se corretamente dosadas, com observância do critério trifásico previsto em lei, devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias concretas dos autos e sem qualquer excesso ou omissão que justifique intervenção de ofício por esta instância revisora.”

Como se vê, após a análise da dosimetria penal imposta ao embargante,
nenhuma ilegalidade foi constatada
, razão pela qual não houve qualquer alteração de ofício. E, novamente examinando os autos,
mantenho a apreciação conforme outrora realizada
.

Dito isso, é evidente que,
apesar de não ter sido modelar a atuação da defesa do embargante por ocasião da interposição do recurso de apelação
, inexiste qualquer prejuízo, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada por esta instância revisora,
não se constatando na sentença qualquer ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício
.

A Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Igualmente, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
. A jurisprudência pátria, de igual modo, é firme nesse sentido.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). 4. A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo. (...) "Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. (...) O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada. (...)” (STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

“(...) Não há nulidade por ausência de defesa técnica, pois, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos do enunciado 523 de sua Súmula, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". É dizer: a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal . 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - EDcl no HC: 782697 PR 2022/0352141-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Diante desse cenário,
afasto a preliminar
de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
LEONARDO DE JESUS
.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de
omissão
no acórdão combatido, sob o argumento de que
a dosimetria das penas impostas ao apelante não teria sido devidamente analisada
.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa,
não se verifica qualquer omissão no julgado
, o qual enfrentou de forma minuciosa as teses defensivas, afastando, inclusive, a existência de qualquer ilegalidade manifesta na dosimetria penal que pudesse ser reconhecida de ofício.

Como anteriormente consignado, por ocasião da análise da preliminar, o acórdão embargado expressamente registrou que:

“A dosimetria da pena imposta ao apelante quanto ao crime de homicídio qualificado não comporta qualquer reparo de ofício, porquanto observou rigorosamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, foi adequadamente fundamentada, respeitou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, e foi realizada em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 22 anos de reclusão, o que corresponde a um acréscimo de 5/6 sobre o mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, equivalente à fração de 1/6 para cada uma das cinco circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Tal fração, aliás, é compatível com a existência dessas cinco circunstâncias judiciais negativadas, todas devidamente motivadas com base em elementos concretos dos autos. Ressalte-se, entre outros aspectos, a premeditação e a extrema gravidade da conduta praticada, em que a vítima foi levada até uma região de mata, sendo-lhe ceifada a vida mediante emprego de violência excessiva – a vítima foi amarrada, colocada de joelhos, torturada, atingida por múltiplas facadas e teve a cabeça decapitada –, fatos que revelam elevado grau de dolo, frieza e perversidade. Também restou demonstrada a utilização do homicídio como forma de controle territorial de facção criminosa.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas e aplicadas três agravantes – reincidência (art. 61, I), motivo torpe (art. 61, II, 'a') e tortura com meio cruel (art. 61, II, 'd') –, com acréscimo de 5/6, correspondente à fração de 1/6 para cada agravante, resultando na elevação proporcional da pena, a qual, embora tenha atingido provisoriamente o patamar de 40 anos e 4 meses de reclusão, foi fixada em 30 anos, respeitando-se o limite da pena máxima cominada ao tipo penal.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, foi mantida a pena definitiva em 30 anos de reclusão.

Igualmente, as penas fixadas para os crimes de ocultação de cadáver e de associação criminosa armada mostram-se corretamente dosadas, com observância do critério trifásico previsto em lei, devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias concretas dos autos e sem qualquer excesso ou omissão que justifique intervenção de ofício por esta instância revisora.”

Verifica-se, portanto, que o aresto embargado apreciou adequadamente a matéria, não havendo que se falar em omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para a fundamentação da decisão. Como ensina a jurisprudência consolidada, não há que se falar em omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente que ampara a decisão tomada, ainda que não tenha utilizado os argumentos ou as expressões desejadas pela parte embargante.

Ou seja, o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LEONARDO DE JESUS
,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciado qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025